Tribunal: TCU
Processo: 007.957/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Monitoramento das determinações e recomendações exaradas por meio de acórdão proferido em auditoria realizada com o objetivo de verificar a viabilidade técnica, econômica e ambiental de empreendimentos de transportes públicos de média e alta capacidade quanto aos princípios e diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que versam sobre a segunda rodada de monitoramento do Acórdão 408/2021-TCU-Plenário , decisão que apreciou relatório de auditoria operacional realizada para verificar a efetividade dos investimentos federais em mobilidade urbana no Brasil, em especial nos empreendimentos de transporte público coletivo de média e alta capacidade (TMA); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. considerar, com relação ao Acórdão 408/2021-TCU-Plenário , parcialmente cumprida a determinação constante do subitem 9.1.1, não cumprida a determinação constante do item 9.1.2 e não implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3; 9.2. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) a: 9.2.1. realizar nova etapa do monitoramento do subitem 9.1.1 do Acórdão 408/2021-TCU-Plenário ; e 9.2.2. verificar, nas auditorias que tenham por objeto empreendimentos de sistema de transporte público coletivo de média e alta capacidade, o cumprimento da determinação feita por meio do subitem 9.1.2 da mesma decisão; 9.3. nos termos do art. 17, § 3o, alínea "b", da Resolução-TCU 315/2020, encerrar o monitoramento das recomendações objeto dos subitens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3; e 9.4. notificar da presente decisão o Ministério das Cidades.